Tribunal: TJBA
Processo: 8003326-11.2019.8.05.0110
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8003326-11.2019.8.05.0110.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, THIAGO PESSOA ROCHA

ESPÓLIO: ROSANGELA MARTINS PACHECO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA SOARES, WALTER DE AGRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ANTERIOR AO CANCELAMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1082) COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E O ENTENDIMENTO FIXADO PELA CORTE SUPERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTIVER EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003326-11.2019.8.05.0110.2.AgIntCiv em que figura como agravante, Qualicorp S/A, e como agravada, Rosangela Martins Pacheco.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator

Data registrada no sistema